Tribunal: STF
Processo: RHC 64699
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. JUSTA CAUSA.
INEPCIA DA DENUNCIA.
O PAPEL ADULTERADO, PARA ENSEJAR DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO,
DEVE SER UTILIZADO DE MODO A, PELO MENOS POTENCIALMENTE, PRODUZIR
CONSEQUENCIAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS. HIPÓTESE EM QUE TANTO
NÃO SE VERIFICA.
E INEPTA A DENUNCIA POR RECEPTAÇÃO QUE NÃO DESCREVE FATO COERENTE
COM O TIPO PREVISTO NA LEI PENAL, NÃO PERMITINDO QUE A DEFESA SE
ARTICULE PARA REBATER A ACUSAÇÃO.